Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PATAMAR MÁXIMO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto, na modalidade tentada.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra se a coisa furtada excede a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
3. Impossível a desclassificação para furto privilegiado quando, apesar de o réu ser primário, os danos sofridos pela vítima ultrapassam o valor de um salário-mínimo.
4. A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Correta a redução da pena em metade (1⁄2), se o acusado já se encontrava em fase avançada da execução do delito.
5. Recurso conhecido e não provido.